Tribunal: STF
Processo: ARE 1300192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR INVALIDEZ. SUPRESSÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, já que “a data de publicação da decisão agravada não ocorreu em 06/08/2020 e, sim, em 17/08/2020“.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DO PARANÁ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR INVALIDEZ (AUXÍLIO INVALIDEZ). LEIS Nº 17.449/2012 E Nº 19.130/2017. LEI DE 2017 QUE PREVIU QUE PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO O SERVIDOR DEVERIA SER CONSIDERADO HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTE QUE GANHA MAIS DO QUE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS. IDONEIDADE DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 1º, inciso III; 3º, inciso I; 5º, inciso XXXVI; 23, inciso II; 24, inciso XII e XIV; 40; 93, inciso IX e 203, inciso IV e V, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição e as Súmulas 279, 280 e 282 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Veja que a Lei nº 17.449/2012, art. 1º, já determinava que o benefício teria caráter provisório e precário, condicionando a concessão do benefício ao exame médico. 
    Em 2017, com a Lei nº 19.130, além do exame pericial, foi exigido que o servidor fosse considerado hipossuficiente. Então, para os benefícios concedidos sob a égide da Lei nº 19.130/2017 exige-se a perícia e o enquadramento como hipossuficiente. 
    Ou seja, o novo critério para a concessão do auxílio invalidez veio por meio de lei. Não foi o Decreto que incluiu nova forma de concessão do auxílio, este ato infralegal apenas regulamentou e discriminou o que se entende por hipossuficiência. 
    Consigne-se que a relação é de trato continuado, portanto, as alterações na Lei incidem nas prestações futuras (irretroatividade da lei) sem alterar o que já fora concedido. Assim, não há que se falar em violação de direito adquirido, mas, sim, de aplicação da novel legislação aos fatos que se realizaram a partir da sua publicação.
    (…)
    O Decreto nº 8419/2013 considerou o valor de até 3 salários mínimos como hipossuficiência econômica. 
    Ou seja, bem acima daquele que havia sido determinado na Lei nº 8742/93. 
    Portanto, inexiste a inconstitucionalidade do valor determinado no Decreto para recebimento do auxílio invalidez. No que respeita à renda do aposentado, tem-se que seu provento tem valor bruto de R$ 3.061,60 (referência, ano de 2018), portanto, acima dos 3 salários mínimos. 
    O valor líquido apenas fica um pouco aquém dos 3 salários mínimos, pois devida pensão alimentícia no valor de R$ 520,20 (movimento 1.10). As alegações de que a parte recorrente fez vários empréstimos para sobreviver e, por isso, sua renda seria de R$ 854,91 não são capazes de autorizar a concessão do auxílio invalidez.
    Primeiro, pois os empréstimos feitos pela aposentado dizem respeito a autonomia privada e não pode o Estado responder por um ato privado da própria parte recorrente. 
    Em segundo lugar, pois não há nos autos qualquer prova de que os empréstimos ocorreram para pagamento de medicamento, tratamento médico ou outro infortúnio de saúde.“ 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do auxílio-invalidez a policial militar, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 666.751-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/09/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Militar. Concessão de auxílio-invalidez. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.066.800-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO -INVALIDEZ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 835.429-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/04/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 642.637-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/08/2011)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente